Tribunal: CARF
Processo: 10980.720730/2020-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720730/2020-40
ACÓRDÃO
2402-012.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NUTRIMENTAL SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No
3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o §
13 do art. 9o daLei no 12.546/2011 não estabelece expressamente a
tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele
prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o
crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado
- Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720730/2020-40
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 626) interposto em face da decisão da 15a Turma
da DRJ06, consubstanciada no Acórdão no 106-000.337 (p. 601), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O presente processo trata-se de auto de infração trata de crédito tributário da
contribuição previdenciária patronal (CPP) ajustada indevidamente pela empresa
na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) no
período de 01/2016 a 12/2016, no valor de R$ 10.737.714,94 (dez milhões,
setecentos e trinta e sete mil, setecentos e quatorze reais e noventa e quatro
centavos),
O Auditor Fiscal relata que “empresa não formalizou, da maneira legalmente
determinada - nos moldes do §13 do art. 9° da lei n° 12.546/2011 - a opção pelo
regime de tributação que lhe permitiria recolher a contribuição previdenciária
sobre a receita bruta (CPRB) em substituição às contribuições previdenciárias
patronais sobre a folha de pagamentos estabelecidas nos incisos I e III da lei n°
8.212/91, e, portanto, não poderia promover o "ajuste decorrente da CPRB" em
GFIP. Vale esclarecer que este "ajuste" é implementado nas GFIPs mediante a
informação do valor mensal da CPP substituída no campo "compensação" da GFIP,
conforme normatizado pela RFB".
Afirma que a não formalização regular da opção pela sistemática da tributação da
CPRB, a empresa fica então obrigada ao recolhimento da CPP prevista nos incisos I
e III do art. 22 da Lei 8.212/91. O ajuste decorrente da CPRB realizados nas GFIPs
está incorreto.
Discorre sobre o regime substitutivo da CPRB, destacando que com a entrada em
vigor da Lei n° 13.161/2015, a CPRB passou a ser facultativa, neste caso o
contribuinte deve formalizar a opção por meio do pagamento da contribuição
incidente sobre a receita bruta de janeiro de cada ano, tornando-se esta opção
irretratável para todo o ano-calendário.
Diz ainda que:
11. Tendo em vista a legislação transcrita no item 4 deste relatório fiscal inexiste
sustentação normativa a respaldar a pretensão do contribuinte de que a mera
declaração da CPRB em DCTF teria formalizado a sua opção por este tributo.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720730/2020-40
3
Também por ausência de sustentação na legislação é irrelevante para a avaliação
da regularidade da formalização da opção pela CPRB o eventual parcelamento
espontâneo deste tributo por qualquer contribuinte. Importante registrar-se ainda
que a RFB já manifestou-se claramente sobre a questão da formalização da opção
pela CPRB por meio da Solução de Consulta Interna n° 14-COSIT, de 05 de
novembro de 2018, cuja ementa assim dispõe: "a opção pelo regime da CPRB para
os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio de pagamento, realizado no
prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada. Não é admitido
recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de
incidência sobre a remuneração dos segurados contratados ".
12. Destarte, conforme os dispositivos da legislação detalhados acima, a
formalização da opção pela CPRB para o ano de 2016 e seguintes efetiva-se
apenas com o pagamento da contribuição previdenciária incidente sobre a receita
bruta de janeiro de cada ano, por meio de DARF específico, inexistindo previsão
legal a sustentar que a mera declaração do tributo em DCTF e/ou o seu
parcelamento espontâneo junto à RFB, poderia substituir o mencionado
pagamento.
Conclui que a empresa em razão de não ter efetuada a opção pela CPRB mediante
o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta do mês de
janeiro/2016, ficou obrigada para o ano-calendário de 2016, o recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais de que tratam os incisos I e III do art. 22
da lei n° 8.212/191.
A Autoridade Fiscal informa que as "contribuições previdenciárias patronais (CPP)
objeto do lançamento fiscal ora relatado são aquelas incidentes sobre as
remunerações dos empregados e contribuintes individuais da empresa autuada,
previstas nos incisos I e III do art. 22 da lei n° 8.212/191, e que foram objeto de
ajuste (redução) indevido por meio da declaração mensal de seus respectivos
valores no campo "compensação" das GFIPs das competências 01/2016 a
13/2016”.
Por fim, declara que foi aplicada a multa de 75% e a lavrada a Representação
Fiscal para Fins Penais.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa foi cientificada da autuação em 14/02/2020 e apresentou impugnação
em 13/03/2020.
PRELIMINARMENTE
DA NULIDADE DA PRESENTE AUTUAÇÃO POR FALTA DE ENQUADRAMENTO LEGAL
- VÍCIO MATERIAL
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720730/2020-40
4
O contribuinte discorre sobre as razões apresentadas pelo Auditor Fiscal que
acarretaram a cobrança de supostas diferenças devidas a título de Contribuição
Patronal Previdenciária (CPP) do período de 01/2016 a 12/2016.
Diz que “se o escopo da autuação fiscal é a não observância ao regime da CPRB, e
à impugnante é atribuído o cometimento de suposta infração justamente pela não
observância das normas legais atinentes ao regime substitutivo - conforme consta
do relatório fiscal de fls. 11/15 do processo administrativo -, caberia ao Auditor
Fiscal indicar, à luz dos dispositivos legais referidos no enquadramento legal da
infração (fl. 3 do processo administrativo), em que medida se faz a subsunção
(conclusão) de que a adesão ao regime da CPRB - em substituição à contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de pagamento, prevista nos incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei n° 8.212/1991 - somente se efetiva com o pagamento da
contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada".
Alega que, a partir dos dispositivos supostamente violados, não é possível
concluir, em que medida a sua conduta é caracterizada como infração à legislação
das contribuições sociais.
Argumenta que o direito tributário se pauta no princípio da legalidade, ainda que
não tenha realizado o pagamento da contribuição sobre a receita bruta no prazo
de vencimento, não vislumbra como efeito do não recolhimento do tributo, no
tempo e modo adequado, automaticamente acarreta a transferência para o
regime padrão-incidente sobre a folha de salários.
Cita doutrinas que trata da subsunção do fato à norma e alega que nos termos do
art. 142 do CTN o ato do lançamento tributário está vinculado à ocorrência do
fato gerador da obrigação. Ou seja, a fixação do prazo de recolhimento do tributo
não altera as premissas centrais da tributação, cuja regra-matriz permanece
hígida. Portanto, a fundamentação legal utilizada para validar a suposta infração é
deficiente e não encontra substrato legal, devendo ser reconhecido o erro de
direito ou vício material e por conseguinte a nulidade do lançamento, conforme
entendimento pacificado pelo CARF.
DA NULIDADE DA PRESENTE AUTUAÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
VÍCIO MATERIAL
O contribuinte alega que não houve comprovação de qualquer infração cometida
e nem foram considerados os elementos apresentados pela impugnante em
resposta às diligências, caracterizando cerceamento de defesa.
Alega que foram solicitados diversos documentos durante a ação fiscal e em
resposta informou a época que "os débitos da CPRB relativos à competência de
janeiro de 2016 e janeiro de 2017, foram informados nas DCTFs de competência
dos respectivos meses, inclusive nas DCTFs está declarada a opção pela CPRB".
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720730/2020-40
5
Diz que foi consignado que "o débito referente ao mês de janeiro de 2016 foi
incluso no parcelamento ordinário n° 10912720337/2016-83, e posteriormente foi
incluído no Programa Especial de Regularização Tributária - PERT .
Reitera que o Direito Tributário é regido pelo princípio da legalidade, neste caso o
contribuinte se manifestou pela adesão a CPRB através da declaração em DCTF.
Nos termos do art. 142 e 149 Código Tributário Nacional, o ônus da prova quanto
à falsidade, ao erro ou à omissão das informações prestadas que enseje a
cobrança de penalidade pecuniária é da autoridade administrativa.
Da mesma forma está disposto no art. 9o e 10o do Decreto n° 70.235/72, entende,
portanto, que compete à Autoridade Fiscal descrever, fundamentar e comprovar
a conduta e os dispositivos legais tidos como supostamente violados. O processo
fiscal tem por princípio a busca da verdade material, a Administração deve tomar
decisões baseada nos fatos, e não em meros indícios e suposições, conforme os
doutrinador citados e decisões do CARF.
Apresenta os princípios da ampla defesa e o contraditório, e o art. 32-A da Lei n°
8.212/91 que prevê procedimento para a verificação de incorreção / omissão de
informações na GFIP, e diz que apresentou documentos / prestou esclarecimentos
em relação às supostas divergências apontadas pelo fiscal, que foram
desconsideradas e foi lavrada a autuação com base em mero convencimento
próprio, sem a comprovação dos fatos.
Alega que apresentou documento idôneo ao Auditor Fiscal suficiente que
demonstra a adesão ao regime da CPRB - (i) DCTF referente ao mês de janeiro de
2016; (ii) recibo de confirmação de negociação do pedido de parcelamento; (iii)
recibo de negociação do PERT e; (iv) recibo de adesão - Demais Tributos – PERT,
que foram ignorados. O contraditório garante que as razões fáticas e jurídicas
elencadas sejam capazes de influenciar na decisão do processo administrativo
(art. 31 do Decreto n° 70.235/1972).
Conclui, que não ficou demonstrada a infração, não foram considerados os
elementos de prova apresentados, portanto a autuação deve ser declarada nula,
por vício material insanável.
DO DIREITO
DA EFETIVA OPÇÃO DA CPRB POR PARTE DA IMPUGNANTE E DOS
PARCELAMENTOS E PAGAMENTOS REALIZADOS E DEFERIDOS PELA RFB
O contribuinte alega que declarou em DCTFWeb a opção pelo regime da CPRB
desde 01/2016 e em todas as competências subsequentes, realizou as
compensação da CPRB declarada em GFIP; e efetuou o pagamento
correspondente a 01/2016, ainda que em atraso e por meio de parcelamento,
sendo que a RFB admitiu o pagamento de competências isoladas correspondentes
a meses subsequentes, homologando a inclusão dos valores devidos de CPRB em
parcelamento.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720730/2020-40
6
Afirma que confessou o débito, conforme Súmula n° 436 do STJ, inaugurando o
vínculo obrigacional entre o Fisco e o contribuinte é o que afirma a doutrina.
Portanto o pagamento intempestivo , não traz qualquer prejuízo à Receita
Federal. Além disso, a adesão ao PERT, implica no reconhecimento da RFB no que
se refere ao débito, conforme se infere da Instrução Normativa RFB n° 1855/2018.
Declara que houve prévia inclusão das competências de 01/2016, 02/2016,
03/2016, 04/2016, 05/2016 e 06/2016 em parcelamento ORDINÁRIO, havendo
reconhecimento da RFB no que se refere ao débito, conforme se infere da Lei n°
10.522/2002.
Conclui que “se a RFB deferiu os parcelamentos, certamente promoveu prévio
exame de legalidade do ato; deste modo, não se pode admitir, sob pena de
violação à segurança jurídica e à legalidade, que a RFB desconsidere o ato
administrativo em questão. Em conclusão, estabelecido o vínculo obrigacional
mediante o pagamento / parcelamento da CPRB do ano de 2016, ainda que após o
vencimento, é direito adquirido da impugnante ter reconhecida a sua opção por
aquele regime”.
Destaca que a RFB acatou os pagamentos da CPRB realizadas nas competências de
07/2016, 08/2016, 09/2016 e 10/2016. Não houve impedimentos formais ao
recolhimento / parcelamento dos débitos declarados de CPRB. Portanto,
cumpridos os requisitos legas para a opção pela CPRB o auto de infração deve ser
cancelado.
DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA
A Impugnante alega que a autuação baseada na “Solução de Consulta Interna n°
14-COSIT, fundamenta que o atraso no pagamento da CPRB é hipótese de
incidência da CPP, viola o princípio da legalidade acima transcrito, porquanto
confere à Solução de Consulta a competência para o estabelecimento da
obrigação tributária, em detrimento à Constituição Federal, que imputa à lei - tão
somente - a capacidade para a instituição do vínculo tributário”.
Afirma que observou os requisitos legais para a opção de recolhimento pela CPRB,
não podendo haver lançamento de valores não recolhidos a título de CPP, sob
pena de violação ao princípio da legalidade tributária, como dispõe o art. 97 do
Código Tributário Nacional.
Alega que estão sendo impostos requisitos diversos daqueles previstos na lei, mas
baseados em ato interno da RFB, que não foi publicado no Diário Oficial e
divulgado em momento posterior aos fatos geradores. Dentro da própria Receita
existia o debate sobre a possibilidade de pagamento em atraso.
Diz que o art. 161 do CTN prevê a incidência de juros e multa e outras penalidades
no caso de inadimplemento, neste caso o § 13° do art. 9° da Lei n° 12.546/2011,
fez uso do vocábulo pagamento, prevendo a possibilidade da sua não ocorrência
tempestiva (pagamento em atraso).
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720730/2020-40
7
Argumenta que a Solução de Consulta Interna n° 14-COSIT, que não é lei, não
podendo inovar no ordenamento jurídico e atribuir resolução diversa ao
(inadimplemento) já regulamentado pelo CTN.
Conclui que houve violação ao princípio da legalidade, devendo ser desconstituída
a autuação.
DA
INOBSERVÂNCIA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
IRRETROATIVIDADE
E
DA
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL TRIBUTÁRIAS
A Impugnante afirma que a Solução de Consulta Interna n° 14-COSIT (Publicada no
sítio da RFB na internet em 21/11/2018), inovou no ordenamento jurídico,
violando os princípios da irretroatividade e da anterioridade nonagesimal
tributária (art. 150 da CF e art. 105 do CTN), pois se pretende a aplicação
retroativa de norma que visa à cobrança de contribuições sociais. A lei retroagirá
quando não cominar penalidade à infração dos dispositivos interpretado (art. 106,
I do CTN).
Portanto, assevera que a autuação por infração foi baseada em norma
interpretativa posterior aos fatos geradores, sendo indevida a cobrança de
Contribuição Patronal Previdenciária relativa ao ano-calendário de 2016.
DA EXCLUSÃO DAS COMPETÊNCIAS QUE FORAM OBJETO DE PAGAMENTO E DA
REVISÃO PARA A EXCLUSÃO DOS VALORES DA CPRB INCLUÍDOS EM
PARCELAMENTO ORDINÁRIO E PERT
O contribuinte alega que efetuou diversos pagamento na sistemática da CPRB -
competências de 07/2016, 08/2016, 09/2016 e 10/2016, e das competências de
01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 11/2016 e 12/2016 no
parcelamento ORDINÁRIO e, posteriormente, no PERT, tais fatos reforçam a
alegação de insubsistência do Auto de Infração, ou, subsidiariamente, justificam a
revisão da lavratura, para que sejam aproveitados os pagamentos realizados na
sistemática da CPRB - pagamentos em DARF ou PERT, perfazendo no montante de
R$ 939.192,27 (novecentos e trinta e nove mil, cento e noventa e dois reais e
vinte e sete centavos), e não R$ 5.301.026,31 (cinco milhões, trezentos e um mil,
vinte e seis reais e trinta e um centavos) (fls. 121/122), nos termos da IN n°
1.300/12 e posteriormente IN RFB n° 1.717/17 que autorizava a compensação em
GFIP ou PER/DCOMP de débitos de CPRB com créditos de CPP.
Cita o art. 163 do CTN e afirma que existindo créditos decorrentes de pagamento
a maior por parte do contribuinte, a imputação de tais valores com outros débitos
vencidos de mesma natureza deve ser feita de ofício.
Conclui que “sendo os créditos/débitos de CPP e CPRB compensáveis entre si, e
possuindo a empresa créditos de CPRB já recolhidos e/ou parcelados, por óbvio
que deveria a Autoridade Fiscal ter procedido com a dedução desses valores dos
débitos de CPP para fins de apuração do montante a ser lançado. Ressalta-se a
jurisprudência do CARF a esse respeito”. (...)Dessa forma, necessária a revisão do
lançamento para que sejam deduzidos os créditos de CPRB já recolhida e/ou
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720730/2020-40
8
objeto de parcelamento, para que, quando da "migração" para o regime da CPP,
assim o seja de acordo com o montante efetivamente devido (tão somente caso
não seja declarada a insubsistência do Auto de Infração).
DA REVISÃO PARA A EXCLUSÃO DOS DÉBITOS RELATIVOS ÀS FILIAIS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MATRIZ
O contribuinte afirma que “o auto de infração em epígrafe foi lavrado tendo como
sujeito passivo a matriz da empresa NUTRIMENTAL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ALIMENTOS, de CNPJ n° 76.633.890/0001-30, com sede em São José dos
Pinhais/PR, visando a cobrança de débitos de CPP relativos à própria matriz e às
filiais
de
CNPJ's
n°
76.633.890/0002-11,
n°
76.633.890/0022-65,
n°
76.633.890/0026-99 e n° 76.633.890/0034-07, em São Paulo/SP, em Jaboatão dos
Guararapes/PE, em São José dos Pinhais/PR (outro estabelecimento) e
Arceburgo/MG”.
Diz que a folha de salários, a declaração e o recolhimento das contribuições era
feita de forma individualizada por CNPJ, conforme determinação da Instrução
Normativa RFB n° 971/2009. Não poderia o Fiscal efetuar o lançamento relativo a
débitos de trabalhadores da filial na matriz, conforme jurisprudência do STJ.
Devendo haver revisão para a exclusão dos débitos relativos às filiais de CNPJ's n°
76.633.890/0002-11,
76.633.890/0022-65,
76.633.890/0026-99
e
76.633.890/003407.
DA REMISSÃO DA DIVIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE: DA APLICAÇÃO DO ART. 172 DO
CTN.
O contribuinte diz que “circunstâncias fáticas efetivamente atuam em defesa da
impugnante: (a) a mesma declarou o montante devido a título de CPRB em DCTF;
(b) a mesma logrou êxito em realizar o pagamento "em atraso", conforme
competências 07/2016, 08/2016, 09/2016 e 10/2016; e (c) a Solução de Consulta
Interna n° 14-COSIT que definiu os contornos do vocábulo pagamento é posterior
aos fatos geradores em análise; (d) a impugnante aderiu ao parcelamento das
competências 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 11/2016 e
12/2016, o que conclama pela possibilidade de relevação do lançamento
tributário, em homenagem aos princípios da boa-fé, da razoabilidade e da
proporcionalidade”.
Alega que o art. 172 do CTN autoriza que a Autoridade Administrativa conceda
remissão total ou parcial do crédito tributário em situações específicas, tais como
pela ocorrência de erro ou ignorância escusável do sujeito passivo, no presente
caso é necessária a revisão com cancelamento do auto, em razão dos princípios
da boa-fé, da razoabilidade e da proporcionalidade.
DAS MULTAS
DA APLICAÇÃO DE MULTA MAIS FAVORÁVEL E ESPECÍFICA - ART. 32-A DA LEI N°
8.212/91
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720730/2020-40
9
A defesa arqui que em decorrência da divergência de contribuição da empresa -
informação indevida de ajuste de CPRB em GFIP, deveria ser aplicada a multa em
razão dos equívocos em algumas informações prestadas na GFIP - artigo 32-A, I,
da Lei n° 8.212/91, por ser mais benéfica e específica (art. 112 do CTN). Cita
decisões do CARF.
DA LIMITAÇÃO DA MULTA DE OFICIO
A Impugnante pede o afastamento da multa de ofício que, segundo Paulo de
Barros CARVALHO, no patamar de 75%, tem como pressuposto a constituição do
crédito tributário por meio do Auto de Infração. Devendo prevalecer a multa de
mora, caso configurado o inadimplemento no cumprimento da obrigação
tributária ao tempo de seu vencimento, no patamar de 20%, conforme art. 61, §
2°, da Lei n° 9.430/96, por ser mais benéfica.
Destaca que não pode haver tratamento diferenciado contribuinte que se dispôs a
quitar seus débitos já reconhecidos como devidos em face daquele que declarou a
menor e recolheu parcialmente o tributo tido como devido.
Diz que a multa de 75% é uma afronta ao direito fundamental de propriedade e à
garantia constitucional do não-confisco (artigos 5°, XXII , e 150, IV , da
Constituição, respectivamente).
Conclui que se “impõe a redução da multa de ofício aplicada em 75% para 20% do
valor devido, sob pena de incorrer em violação aos princípios constitucionais da
isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, equidade e não-confisco, bem como
ao direito fundamental à propriedade privada".
Por fim pede
À vista do exposto, requer se digne Vossa Senhoria, com o devido respeito, a
acolher as razões de impugnação, para que seja reconhecida a nulidade da
autuação, seja por falta de enquadramento legal, seja por cerceamento de
defesa e carência probatória.
Subsidiariamente, no mérito, seja declarada a insubsistência do Auto de
Infração, à vista dos fundamentos delineados: (i) pelo reconhecimento da
adesão ao regime da CPRB pela RFB (pagamento em DARF e parcelamentos);
(ii) pela inobservância ao princípio da legalidade; (iii) pela inobservância ao
princípio da irretroatividade e da anterioridade nonagesimal, e, por fim (iv) a
remissão total do lançamento, na forma do art. 172 do CTN.
Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da autuação, o que se admite
apenas para fins de argumentação, seja realizada a revisão do lançamento,
para a finalidade de exclusão das competências que foram objeto de
pagamento (DARF) e inclusão em parcelamento (PERT e ordinário), assim como
dos débitos relativos às filiais.
Também na hipótese de manutenção do auto de infração, seja aplicada a
multa prevista no artigo 32-A da Lei n° 8.212/91, em substituição à multa
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720730/2020-40
10
estabelecida no artigo 44, I, da Lei n° 9.430/96, por ser mais favorável e
específica ou, subsidiariamente, seja a multa de ofício limitada ao percentual
de 20%, conforme art. 61, § 2°, da Lei n° 9.430/96.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 106-000.337 (p. 601), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT. VINCULAÇÃO
A Solução de Consulta Cosit tem efeito vinculante, no âmbito da Receita Federal
do Brasil, cumpridas as pertinentes formalidades e requisitos legais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). OPÇÃO.
A opção pelo regime da CPRB para o ano-calendário de 2016 e seguintes deve
ocorrer por meio do pagamento, realizado no prazo de vencimento da
contribuição relativa a janeiro de cada ano ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, sendo ineficaz o
recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de
incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
LANÇAMENTO
FISCAL.
DOCUMENTO
ÚNICO
PARA
MATRIZ
E
FILIAIS.
POSSIBILIDADE.
É permitida a lavratura de Autos de Infração abrangendo débitos relativos a
matriz e suas filiais num mesmo documento, desde que os débitos relativos a
cada um dos estabelecimentos estejam claramente individualizados no Auto de
Infração.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
Somente é prevista a compensação de ofício quando for precedida de um pedido
de restituição feito pelo contribuinte deferido pela RFB, nos termos da legislação
vigente.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a mera
inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou recolhimento de tributos
ou a omissão ou inexatidão na prestação de declarações, constatados em
procedimento de ofício, independentemente da gravidade da infração e da
intenção do sujeito passivo, consoante determinação legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720730/2020-40
11
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 626 e seguintes, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
(i) nulidade da autuação por falta de enquadramento legal;
(ii) nulidade da decisão de primeira instância por ausência de análise de
fundamentos essenciais da impugnação;
(iii) efetiva opção da Contribuinte pela CPRB;
(iv) inobservância do princípio da legalidade tributária;
(v) inobservância dos princípios das irretroatividade e da anterioridade
nonagesimal;
(vi) exclusão dos valores das competências que foram objeto de pagamento e da
revisão para exclusão dos valores da CPRB parcelados;
(vii) exclusão dos débitos relativos às filiais – ilegitimidade passiva da matrix;
(viii) remissão da dívida em observância aos princípios da boa-fé, da razoabilidade e
da proporcionalidade; e
(ix) aplicação da multa mais favorável.
Ato contínuo, à p. 680, a Contribuinte peticiona nos presentes autos, apresentando
no novel entendimento do Órgão Fazendário acerca da matéria em debate, consubstanciado na
Solução de Consulta Interna COSIT no 3, de 27 de maio de 2022.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas à cobrança de crédito tributário referente à contribuição previdenciária patronal (CPP)
ajustada indevidamente pela empresa na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social (GFIP) no período de 01/2016 a 12/2016.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 11), tem-se que:
2. Neste período, 01/2016 a 12/2016, a empresa não formalizou, da maneira
legalmente determinada - nos moldes do §13 do art. 9o da lei no 12.546/2011 - a
opção pelo regime de tributação que lhe permitiria recolher a contribuição
previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) em substituição às contribuições
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720730/2020-40
12
previdenciárias patronais sobre a folha de pagamentos estabelecidas nos incisos I
e III da lei no 8.212/91, e, portanto, não poderia promover o “ajuste decorrente da
CPRB” em GFIP. Vale esclarecer que este “ajuste” é implementado nas GFIPs
mediante a informação do valor mensal da CPP substituída no campo
“compensação” da GFIP, conforme normatizado pela RFB.
3. Assim, ao não formalizar regularmente a opção pela sistemática da tributação
da CPRB, a empresa ficou obrigada ao recolhimento da CPP prevista nos incisos I e
III do art. 22 da Lei 8.212/91 e o ajuste decorrente da CPRB promovido pela
empresa nas GFIPs restou incorreto.
Opção pela CPRB
4. A opção pelo regime substitutivo da CPRB, previsto na lei no 12.546/2011, se
efetiva unicamente por meio do pagamento da contribuição incidente sobre a
receita de janeiro de cada ano, conforme previsto no §13 do art. 9o da Lei no
12.546/2011 e no inciso II do §6o do art. 1o da Instrução Normativa (IN) RFB no
1.436/2013
(...)
7. Portanto, para formalizar a opção pela CPRB para o ano de 2016 a empresa
deveria ter efetuado o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa ao mês de janeiro/2016, com vencimento para o dia 20 de
fevereiro de 2016.
(...)
11. Tendo em vista a legislação transcrita no item 4 deste relatório fiscal inexiste
sustentação normativa a respaldar a pretensão do contribuinte de que a mera
declaração da CPRB em DCTF teria formalizado a sua opção por este tributo.
Também por ausência de sustentação na legislação é irrelevante para a
avaliação da regularidade da formalização da opção pela CPRB o eventual
parcelamento espontâneo deste tributo por qualquer contribuinte. Importante
registrar-se ainda que a RFB já manifestou-se claramente sobre a questão da
formalização da opção pela CPRB por meio da Solução de Consulta Interna no 14-
COSIT, de 05 de novembro de 2018, cuja ementa assim dispõe: “a opção pelo
regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio de
pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro
de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita
bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo
regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados”.
12. Destarte, conforme os dispositivos da legislação detalhados acima, a
formalização da opção pela CPRB para o ano de 2016 e seguintes efetiva-se
apenas com o pagamento da contribuição previdenciária incidente sobre a receita
bruta de janeiro de cada ano, por meio de DARF específico, inexistindo previsão
legal a sustentar que a mera declaração do tributo em DCTF e/ou o seu
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720730/2020-40
13
parcelamento espontâneo junto à RFB, poderia substituir o mencionado
pagamento.
(grifei e destaquei)
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) nulidade da autuação por falta de enquadramento legal;
(ii) nulidade da decisão de primeira instância por ausência de análise de
fundamentos essenciais da impugnação;
(iii) efetiva opção da Contribuinte pela CPRB;
(iv) inobservância do princípio da legalidade tributária;
(v) inobservância dos princípios das irretroatividade e da anterioridade
nonagesimal;
(vi) exclusão dos valores das competências que foram objeto de pagamento e da
revisão para exclusão dos valores da CPRB parcelados;
(vii) exclusão dos débitos relativos às filiais – ilegitimidade passiva da matrix;
(viii) remissão da dívida em observância aos princípios da boa-fé, da razoabilidade e
da proporcionalidade; e
(ix) aplicação da multa mais favorável.
Pois bem!
O § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72 estabelece que, quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Neste espeque, deixo de examinar as preliminares de nulidade aduzidas pela
Recorrente e passo direto à análise do argumento de defesa da Contribuinte no sentido de que a
opção pela CPRB restou válida e eficaz, tendo em vista que (i) a empresa declarou em DCTFWeb a
opção pelo regime da CPRB desde 01/2016 e em todas as competências subsequentes (fls. 141/381
do processo administrativo), bem como procedeu com a respectiva compensação da CPRB
declarada em GFIP (fls. 382/409); (ii) efetuou o pagamento da CPRB correspondente a 01/2016,
ainda que em atraso e por meio de parcelamento; (iii) a própria RFB admitiu o pagamento de
competências isoladas correspondentes a meses subsequentes, e (iv) a própria RFB possibilitou e
homologou a inclusão dos valores devidos de CPRB em parcelamento.
Conforme exposto linhas acima, a Autoridade Administrativa Fiscal entendeu /
concluiu que a Contribuinte, em relação à competência de 01/2016, não efetuou a opção pela
CPRB, vez que não efetuou o pagamento da referida contribuição até o seu vencimento, ou seja:
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720730/2020-40
14
até 20 de fevereiro de 20216. É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido do Relatório
Fiscal (p. 11):
5. Assim, de acordo com a lei no 12.546/2011, até a competência novembro/2015
a CPRB tinha caráter impositivo, ou seja, era obrigatória para as empresas que
estivessem enquadradas nos artigos 7o e 8o desta lei.
6. No entanto, com a entrada em vigor da lei no 13.161/2015, a CPRB passou a ser
facultativa, devendo o contribuinte interessado formalizar a opção por meio do
pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta de janeiro de cada
ano, tornando-se esta opção irretratável para todo o ano-calendário.
7. Portanto, para formalizar a opção pela CPRB para o ano de 2016 a empresa
deveria ter efetuado o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa ao mês de janeiro/2016, com vencimento para o dia 20 de
fevereiro de 2016.
(...)
11. Tendo em vista a legislação transcrita no item 4 deste relatório fiscal inexiste
sustentação normativa a respaldar a pretensão do contribuinte de que a mera
declaração da CPRB em DCTF teria formalizado a sua opção por este tributo.
Também por ausência de sustentação na legislação é irrelevante para a avaliação
da regularidade da formalização da opção pela CPRB o eventual parcelamento
espontâneo deste tributo por qualquer contribuinte. Importante registrar-se
ainda que a RFB já manifestou-se claramente sobre a questão da formalização da
opção pela CPRB por meio da Solução de Consulta Interna no 14-COSIT, de 05 de
novembro de 2018, cuja ementa assim dispõe: “a opção pelo regime da CPRB
para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio de pagamento, realizado
no prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à
primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada. Não é
admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao
de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados”.
12. Destarte, conforme os dispositivos da legislação detalhados acima, a
formalização da opção pela CPRB para o ano de 2016 e seguintes efetiva-se
apenas com o pagamento da contribuição previdenciária incidente sobre a
receita bruta de janeiro de cada ano, por meio de DARF específico, inexistindo
previsão legal a sustentar que a mera declaração do tributo em DCTF e/ou o seu
parcelamento espontâneo junto à RFB, poderia substituir o mencionado
pagamento.
13. Assim, a Nutrimental SA Indústria e Comércio de Alimentos, em função de não
ter formalizado a opção pela CPRB mediante o pagamento da contribuição
incidente sobre a receita bruta do mês de janeiro/2016, restou obrigada, para
todas as competências do ano-calendário de 2016, ao recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais de que tratam os incisos I e III do art. 22
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720730/2020-40
15
da lei no 8.212/191, que são aquelas incidentes sobre as remunerações de
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
(grifei e destaquei)
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
(...)
Com a Lei no 13.161/2015 a opção pela CPRB passa a ser condicionada ao
pagamento da contribuição sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano,
ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada,
caso não seja manifestada a opção a empresa continuará a ser tributada pela
folha de pagamentos nos termos dos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91.
(...)
Em que pese o contribuinte entender que não foi descrito com exatidão a infração
por ele cometida que acarretou o cancelamento da opção pela CPRB, cabe aqui
destacar que não houve cancelamento, mas sim a não adesão ao citado regime
de tributação em razão de um pagamento extemporâneo ou, no caso, de pedido
de parcelamento. Portanto, a infração cometida, foi deixar de recolher as
contribuições patronais nos termos dos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8212/91,
declarando indevidamente uma compensação inexistente, como descrito
claramente no Relatório Fiscal:
(...)
A partir de 2016 a manifestação pela opção pela tributação substitutiva se dá
com o pagamento da CPRB no mês de janeiro de cada ano, sendo que a data de
recolhimento da contribuição substitutiva deve ser feita Tempestivamente. Ou
seja, como a lei determina como deve ocorrer a opção, nada dispondo a respeito
da possibilidade ser feito com base nas informações prestadas em GFIP ou DCTF,
tal pedido não pode ser atendido, visto que a atividade da fiscalização e do
julgador são vinculadas à lei.
É de informar que o pagamento nos moldes da CPRB relativa ao mês de janeiro
deve ser feito sem atraso para fins de opção pelo regime substitutivo conforme
orienta a Solução de Consulta Interna SCI Cosit no 14 de 05 de novembro de 2018:
(...)
O que se interpreta de tais dispositivos legais é que não realizando o pagamento
do mês de janeiro de cada ano até o dia 20 do mês subsequente ao fato gerador a
empresa automaticamente estará informando que optou pela sistemática
ordinária. Caso fosse possível aceitar o pagamento do mês de janeiro em atraso
equivaleria a aceitar a opção com prazo ilimitado, o que é inadmissível.
A matéria em análise foi objeto de exame por este Colegiado na sessão de
julgamento realizada em 10 de novembro de 2022. Assim, socorro-me aos escólios da Conselheira
Ana Cláudia Borges de Oliveira, consubstanciado no Acórdão no 2402-010.874, in verbis:
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720730/2020-40
16
A Decisão recorrida concluiu pela manutenção do lançamento sob o fundamento
de que a opção a destempo pelo regime da CPRB é motivo hábil para tornar a
opção ineficaz e manter o contribuinte no regime de tributação pela folha de
salários, uma vez que a interpretação restritiva do art. 9o, § 13, da Lei n o
12.546/2011 determina que a opção irretratável pela CPRB deve ocorrer apenas
no primeiro mês de cada ano, sem possibilidade de dilatação do prazo, e a
Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018 apenas detalhou essa norma.
Consta na Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 5 de novembro de 2018,
que a opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer
por meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição
relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a
qual haja receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins
de opção pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos
segurados contratados, em atenção ao art. 9o, § 13, da Lei no 12.546/2011.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano
calendário. (Incluído pela Lei no 13.161, de 2015)
Ocorre que, em 06/06/2022, foi publicada a Solução de Consulta Interna Cosit
no 3, de 27 de maio de 2022, para reformar, integralmente, a Solução de
Consulta Interna no 14, de 2018 e determinar que, ressalvados os casos
expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 20111, não há prazo para a
manifestação da opção pela CPRB.

1 17. Inicialmente, cabe observar que, quando o legislador pretendeu estabelecer um termo final para a manifestação
da opção pela CPRB, o fez expressamente, conforme se depreende dos seguintes dispositivos da Lei no 12.546, de
2011:
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas
e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 14.288, de 2021)
(...)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4 de junho de 2013 sua inclusão na
tributação substitutiva prevista neste artigo. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável mediante o recolhimento, até o prazo de
vencimento, da contribuição substitutiva prevista no caput , relativa a junho de 2013. (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013)
§ 9o Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes regras: (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013)
(...)
III - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período compreendido entre 1o de junho de
2013 até o último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720730/2020-40
17
Confira-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO
DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode
ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011,
não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de
contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no12.546, de 2011, arts. 7oa 9o.
Extrai-se da Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2022 que a entrega
intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo de
vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão
do direito de exercício de opção.
Conforme concluiu a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira no precedente
supra citado, extrai-se da Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2022 que a entrega
intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo de vencimento sujeita o
contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do direito de exercício de opção.
Neste mesmo sentido é a hodierna jurisprudência emanada desse Egrégio
Conselho, conforme se infere das ementas abaixo reproduzidas:
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E

previdenciária poderá ocorrer, tanto na forma do caput , como na forma dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide Lei no 13.161, de 2015)
(...)
§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9o será exercida de forma irretratável mediante o recolhimento, até o
prazo de vencimento, da contribuição previdenciária na sistemática escolhida, relativa a junho de 2013 e será aplicada
até o término da obra. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (grifado)
18. Ressalvadas as hipóteses acima declinadas, não é possível extrair da legislação específica do tributo, ou mesmo da
legislação conexa, um prazo final para o exercício do direito de opção pela CPRB.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720730/2020-40
18
LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE
2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da
Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da
DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante
responsável pelo débito confessado.
Nesse sentido, a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação
de receitas federais; ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo.
(Acórdão 2201-011.256, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, sessão
de 03 de outubro de 2023)

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo
(Acórdão 2202-010.324, Relatora Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, sessão de 14 de setembro de 2023)

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME.
PAGAMENTO EM ATRASO. POSSIBILIDADE
A opção pelo regime de substituição será exercida de forma irretratável mediante
o recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, ainda que
com atraso.
(Acórdão 2201-010.527, Relator Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, sessão
de 06 de abril de 2023)

Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720730/2020-40
19

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO.
OPÇÃO. EXERCÍCIO. RFB. COSIT. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 3, DE 2022.
A opção pelo regime substitutivo da incidência previdenciária sobre a receita
bruta (CPRB) será exercida, de forma irretratável, tanto por meio do pagamento
em código específico como pela “confissão de dívida” na pertinente declaração da
contribuição, ambos, referentes à competência janeiro ou primeira subsequente
com receita bruta apurada
(Acórdão 2402-012.567, Relator Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, sessão de 06
de março de 2024)
No caso em análise, resta incontroverso que: (i) a Contribuinte, por meio da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referente ao mês de janeiro/2016,
expressamente optou pela CPRB (p. 141, 151, 152, 164) e (ii) incluiu o débito da CPRB referente ao
mês de 01/2016 em programa de parcelamento (p. 413, 415, 418, 420, 427 e 428).
Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular, com
o consequente cancelamento do lançamento fiscal, restando prejudicada a apreciação das demais
razões de defesa objeto do apelo recursal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
interposto, cancelando-se o lançamento fiscal.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 709
DF CARF MF
Original